Tribunal: TCU
Processo: 033.565/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3594/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Benedito Sá de Santana, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do Programa de Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude, no exercício de 2004; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data do conhecimento da irregularidade ou do dano pelo TCU ou pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade (art. 4o, inciso IV); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 6/5/2005, quando foi emitido o Relatório de Fiscalização 420, pela Controladoria-Geral da União (peça 7); Considerando que a prescrição foi interrompida pela primeira vez em 9/9/2013, com a emissão da Nota Técnica 4728/2013, pelo então Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome, que apontou a necessidade de notificação do responsável para a devolução dos recursos repassados (peça 9); Considerando o transcurso de mais de 5 anos entre a data da irregularidade e a aludida Nota Técnica que deu andamento à apuração dos fatos; Considerando a proposição da AudTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso IV, 5o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Município de Sucupira do Norte/MA, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.565/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Benedito Sa de Santana (XXX.940.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sucupira do Norte/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.